Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-09.2019.8.11.0020
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000289-09.2019.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JEFFERSON LUIZ RICHARD - CPF: 411.777.201-59 (EMBARGANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (EMBARGADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – PROVIDA – OMISSÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jefferson Luiz Richard
(id. 127588693) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no
decisum
:

A omissão acontece quando o julgado não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício. Por esse raciocínio, todos os tópicos da lide, ou seja, os aspectos da questão que a parte levantou na petição inicial, devem ser obrigatoriamente enfrentados e decididos pelo julgador, tenham ou não sido eles impugnados, seja porque a parte assim o requereu ou porque se trata de matéria de ordem pública que exigia o pronunciamento ex officio do órgão jurisprudencial.

(...)

A E. Turma não se pronunciou sobre a habilitação que o Embargante possuía na data da prova prática de volante, inclusive, na categoria AE, (sendo categoria maior que a exigida) demonstrando total habilidade para exercer a profissão, o que demonstra que preenchia o requisito exigido no edital, que possuía Carteira Nacional de Habilitação que, embora vencida, o Embargante estava na data da prova de volante com o pedido de renovação solicitado, mas já com processo junto ao Detran para renovação, cujo foi entregue ao examinador na data da realização da prova prática, conforme atesta a data da emissão da habilitação renovada e juntada nos autos.

Assim, havendo omissão nos termos da Sentença proferida, ao que preceitua a Lei Processual Civil, é possível viabilizar a supressão desta omissão, via Embargos de Declaração (...)

Requer:
SEJAM OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para os fins de suprir a omissão, qual seja, o acórdão não se pronunciou sobre o requerimento de renovação da habilitação do Embargante junto ao Detran/MT, apresentado a banca examinadora na data da realização da prova de volante, bem como enfrentada a transgressão a súmula 266 do STJ.

Não foram aprestadas contrarrazões aos aclaratórios.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DO CERTAME – IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE PROVA PRÁTICA – CNH VENCIDA – SENTENÇA PROCEDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ – REQUISITOS LEGAIS À CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NÃO OBSERVÂNCIA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. No âmbito da realização de concursos públicos, o controle jurisdicional se limita a averiguar aspectos de legalidade, concernentes às fases do certame e às previsões legais e editalícias pertinentes. 2. Conforme dispõe a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça: “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Tal não se aplica quanto às habilitações legais necessárias à realização das provas do certame, como é o caso dos autos, em que se exigiu do candidato a apresentação de CNH válida, capaz de tornar lícita sua condução de veículo automotor pelas vias públicas. 3. Em atenção ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor o ônus probatório de demonstrar que estava legalmente apto à realização do exame, com sua CNH vencida há menos de trinta dias. Ônus probatório com que não arcou, a impedir a constituição de seu direito nos presentes autos. 4. Inexistente vício de ilegalidade no ato que excluiu o recorrido do certame, a improcedência se impõe. 5. Sentença reformada. Recurso provido.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre ponto que considera importante para o deslinde do feito, qual seja:
o Embargante possuía na data da prova prática de volante, inclusive, na categoria AE, (sendo categoria maior que a exigida) demonstrando total habilidade para exercer a profissão, o que demonstra que preenchia o requisito exigido no edital, que possuía Carteira Nacional de Habilitação que, embora vencida, o Embargante estava na data da prova de volante com o pedido de renovação solicitado, mas já com processo junto ao Detran para renovação, cujo foi entregue ao examinador na data da realização da prova prática, conforme atesta a data da emissão da habilitação renovada e juntada nos autos.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o provimento parcial do apelo, senão veja-se:

No caso em apreço, dentro do próprio edital, a apresentação de CNH para realização do exame não se confunde com a necessidade de apresentação da mesma CNH para investidura no cargo, que possui previsão nos seguintes termos:

14.1- São requisitos básicos para investidura no cargo público:

[...]

i) Apresentar Carteira Nacional de Habilitação categoria exigida para o cargo em validade, não estando com ela vencida, suspensa ou cancelada pelo órgão competente, bem como Certidão de Prontuário (constando a pontuação da carteira referente a multas) expedida pelo DETRAN, para os candidatos aos cargos de Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas. (Grifo nosso).

Verifica-se que não foi exigido do recorrido que apresentasse a CNH no momento da inscrição no certame, mas apenas que o fizesse como requisito à realização da prova prática de motorista, o que envolveria a condução de veículo automotor pelas vias públicas. É inaplicável ao caso, portanto, o entendimento jurisprudencial apontado pelo recorrente e acolhido em sentença.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022